Tribunal: TJSP
Processo: 0004096-26.2007.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de coleta de lixo e tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2003 a 2006 - Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de coleta de lixo e tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2003 a 2006 - Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.